Tribunal: CARF
Processo: 10880.726652/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726652/2009-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Embargante
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVADA.
Existindo omissão na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar
o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-009.901, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 27 de outubro de 2021, que decidiu,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
O presente processo administrativo é de ressarcimento, relativo a crédito
proveniente do saldo credor do IPI apurado no 1° trimestre de 2005, cujo despacho decisório
glosou alguns créditos de IPI, em especial, em função de o estabelecimento emitente das notas
fiscais ser optante do Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726652/2009-18
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo então Presidente Substituto desta Turma
Colegiada:
Alega, em síntese, a Embargante que o acórdão embargado incorreu, dentre outros
equívocos, em omissão, pois não se manifestou sobre a resposta emitida pelo Ministério
da Economia, conforme petição protocolada em 26/10/2022, sendo que ela é essencial
para o deslinde da presente controvérsia.
Afirma que, conforme demonstrou em sua última manifestação, a única forma da
pessoa jurídica se identificar para o público como optante do Simples Federal, de
acordo com o §5o do artigo 8o da Lei no 9.317/96, era por meio de uma placa a ser
mantida em um lugar visível em seu estabelecimento ou pela correta observação nos
documentos fiscais, conforme determinava o próprio art. 119 do RIPI/02, vigente à
época dos fatos. Seria a prova de sua boa-fé.
Acresce ser fato incontroverso que as notas fiscais vieram com o devido destaque do
valor do IPI, como se a fornecedora não fosse optante pelo SIMPLES FEDERAL, tanto
que a Embargante comprovou em seu Recurso Voluntário, a título ilustrativo, o
preenchimento dos campos “cálculo do imposto” e “dados adicionais” das Notas
Fiscais de nos 10451 e 10502.
Assim, considerando ter o valor do preço, somado ao montante de IPI destacado na
nota, já que não tinha como ter conhecimento a respeito da opção do seu fornecedor ao
SIMPLES FEDERAL, não pode agora ser penalizada pelo creditamento de imposto
efetivamente cobrado na operação anterior, quando agiu com boa-fé.
(...)
A Embargante, basicamente, não se manifestou sobre a resposta emitida pelo
Ministério da Economia, conforme petição protocolada em 26/10/2022 (esclarece que
tal prova só veio a ser produzida após a interposição do Recurso Voluntário, pois não
poupou esforços para encontrar outros meios para demonstrar sua boa-fé, inclusive
com a provocação do Ministério da Economia, que apenas lhe respondeu em
24/05/2021).
(...)
A Embargante, por sua vez, apresentou, com efeito, em 26/10/2021, ou seja, apenas um
dia antes de proferido o recurso voluntário (vide fl. 469), petição por meio da qual
argumenta ser adquirente de boa-fé, pois não tinha como ter conhecimento de que seu
fornecedor era optante pelo Simples Federal. Acresceu que resposta a uma consulta
por ela formulada ao Ministério da Economia demonstraria tal afirmação.
Procedente ou não o argumento de defesa, o fato é que o acórdão embargado deveria
ter se pronunciado sobre a petição, que se quer constou do relatório da decisão
embargada, daí a necessidade de complementação do julgado.
Como visto, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção de
omissão quanto ao argumento da defesa de que era adquirente de boa-fé.
É o relatório.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Como se vê, o Relator do acórdão embargado concluiu, tal como consta de sua
ementa, que, ao optar pelo Simples, o contribuinte fica sujeito à forma diferenciada de
tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo vedada, nesse caso, a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
do IPI.
A controvérsia foi assim enfrentada pelo i. Relator:
(...)
Contudo, em relação ao crédito decorrente de aquisição de empresa optante pelo
simples nacional, entendo não assistir razão à Recorrente. Conforme exposto pela
DR, o art. 5o, §5o da Lei n 9.317/1996 veda para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
A argumentação da Recorrente pautada na impossibilidade de glosa do crédito de
adquirente de boa-fé não merece guarida. Isto porque, o e. STJ ao julgar o REsp n.
1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe 27/04/2010, que embasaria a defesa da Recorrente, expressamente consignou que
a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante.
(...)
Assim para que se aproveitasse dos efeitos do repetitivo de controvérsias, não apenas
demonstrar o equívoco na Nota Fiscal, caberia a recorrente demonstrar também sua
boa-fé. Não o tendo feito, não há como afastar o entendimento da DRJ pela
aplicabilidade da Lei. (g.n.)
A Primeira Turma Ordinária optou por dar parcial provimento, afastando os
créditos de IPI decorrentes da aquisição de empresa optante pelo Simples Nacional, tão somente
em razão de considerar que não houve demonstração da boa-fé da Embargante, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial no
1148444/MG.
A Embargante, por sua vez, apresentou em 26/10/2021, ou seja, apenas um dia
antes de proferido o recurso voluntário (vide fl. 469), petição por meio da qual argumenta ser
adquirente de boa-fé, pois não tinha como ter conhecimento de que seu fornecedor era optante
pelo Simples Federal. Juntou, assim, uma consulta por ela formulada ao Ministério da Economia
demonstraria tal afirmação.
Procedente ou não o argumento de defesa, o fato é que o acórdão embargado
deveria ter se pronunciado sobre a petição, que sequer constou do relatório da decisão
embargada, daí a necessidade de complementação do julgado.
No entanto, salvo melhor juízo, entendo não assistir razão à Embargante.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

Primeiro, porque a jurisprudência administrativa deste Conselho assenta-se em
sentido contrário à pretensão do Recorrente:
Numero do processo: 13851.902312/2010-61 Turma: Terceira Turma Extraordinária
da Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Wed Mar 11
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020.
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Numero da decisão:3003-000.959 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Nome do relator: MARCOS ANTONIO BORGES
Numero do processo:10920.903042/2010-56 Turma: Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Mar 10
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação: Mon Mar 30 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
Numero da decisão:3003-000.945 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Nome
do relator: MARCIO ROBSON COSTA
Numero do processo:19515.008224/2008-53 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão:Tue Dec 08 00:00:00 BRST 2015 Data da
publicação:Thu Dec 17 00:00:00 BRST 2015
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005 INCUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não pode ser admitida a apropriação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos de pessoa jurídica optante pelo
Simples.
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido Numero da decisão:3302-
002.882 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do Relatorio e Voto que integram o presente julgado.
(assinatura digital) Ricardo Paulo Rosa – Presidente e Relator
Frente à vedação legal expressa, acima citada, na estreita via do processo
administrativo fiscal, não há como prosperar o pedido do contribuinte, ora recorrente.
Segundo, porque, no Acórdão embargado, o voto condutor do I. Relator descreve
a necessidade de o adquirente demonstrar a boa-fé com a apresentação da documentação
pertinente à assunção de regularidade do alienante, no momento da celebração do negócio
jurídico. Trago aqui passagem do r. Acórdão, do relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco:
(...)
Contudo, em relação ao crédito decorrente de aquisição de empresa optante pelo
simples nacional, entendo não assistir razão à Recorrente. Conforme exposto pela DR,
o art. 5o, §5o da Lei n 9.317/1996 veda para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
A argumentação da Recorrente pautada na impossibilidade de glosa do crédito de
adquirente de boa-fé não merece guarida. Isto porque, o e. STJ ao julgar o REsp n.
1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe 27/04/2010, que embasaria a defesa da Recorrente, expressamente consignou que
a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos
EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp
556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel.
Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999,
DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco,
razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual
"salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao
alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de
declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações
(f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de
regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no
livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há,
nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram
declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria
incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após
a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência
especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que
afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do
artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Assim para que se aproveitasse dos efeitos do repetitivo de controvérsias, não apenas
demonstrar o equívoco na Nota Fiscal, caberia a recorrente demonstrar também sua
boa-fé. Não o tendo feito, não há como afastar o entendimento da DRJ pela
aplicabilidade da Lei.
Quanto ao argumento da Embargante de que a prova de boa-fé seria a resposta do
Ministério da Economia afirmando que o único meio que a Embargante detinha para
identificação do regime de tributação de sua fornecedora era por meio dos documentos fiscais
emitidos na aquisição dos insumos, acrescento que o fato de o fornecedor optante pelo SIMPLES
destacar indevidamente o IPI nas notas fiscais não garante à Recorrente o direito ao creditamento
pretendido, pois, como visto, é vedado expressamente na legislação.
Assim, se houve recolhimento indevido naquela operação, caberá ao emitente da
nota fiscal pleitear a restituição do valor do IPI indevidamente destacado (cf. art. 165 e 166 do
CTN), ao passo que, ao adquirente onerado pelo destaque indevido, cabe, na esfera privada, o
ressarcimento das perdas e danos.
Além de tudo isso, no que toca à prova do pagamento do IPI no ato da venda, não
há, nos autos, comprovante de recolhimento do tributo destacado na nota fiscal. O que ainda nos
deixa em dúvida se houve o devido recolhimento do IPI pela empresa emitente optante do
Simples.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 639
DF CARF MF
Original